Tribunal: TJSP
Processo: 1010142-37.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de quitação do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de quitação do débito que ensejou a negativação - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.